Tribunal: STF
Processo: Rcl 87504
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Roberta Janayna Rost Silva para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba/SP.



    A defesa técnica narra que a reclamante é acusada em ação penal que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP, na qual foi concedido prazo adicional de 15 dias para a juntada de determinados documentos mencionados no interrogatório judicial.



    Expõe que tais documentos encontram-se armazenados em seu aparelho de telefonia móvel, apreendido nos autos da Medida Cautelar n. 1500335-81.2025.8.26.0126, em curso no juízo reclamado.



    A fim de cumprir a determinação judicial, requereu autorização para extrair cópia digital do conteúdo do telefone ou, alternativamente, o envio das informações ao juízo processante.



    Afirma que o pedido foi indeferido sob o argumento de que o celular ainda se encontra no Instituto de Criminalística, com o Laudo de Extração n. 71.579/2025 em elaboração, e que o acesso antecipado poderia violar a cadeia de custódia da prova.



    Aduz que a negativa impede a reclamante de exercer plenamente sua defesa e frustra a eficácia da Súmula Vinculante 14 ao obstar o acesso a elemento probatório essencial ao cumprimento de ordem judicial e à sua estratégia defensiva.



    Argumenta que, muito embora o laudo técnico ainda esteja em elaboração, o aparelho apreendido já é elemento de prova documentado nos autos, existindo auto de apreensão e registro de perícia requisitada, de maneira que o objeto e o conteúdo a ele vinculado já integram o procedimento investigatório.



    Afirma que o acesso pode ser conciliado com a preservação da prova mediante acesso supervisionado.



    Assevera ser indispensável a concessão de acesso integral dos arquivos para que se possa discutir em paridade de armas a culpabilidade da reclamante nos autos da Ação Penal n. 1516383-57.2024.8.26.0577, do Juízo da 2ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP.



    Ao final, requer:



    a) Seja concedida a Liminar pleiteada, para, nos termos do Artigo 989, Inciso II, do Código de Processo Civil, suspender a marcha da Ação Penal, Processo n.º 1516383-57.2024.8.26.0577, da 2.ª Vara Criminal de São José dos Campos/SP; 



    b) Seja notificada a Autoridade Reclamada para que preste informações no prazo legal de 10 dias (CPC, Art. 989, I); 



    c) Seja dada Vista ao Ministério Público Federal, pelo prazo de 5 dias, nos termos do Artigo 991 do Código de Processo Civil;



    d) Seja julgada procedente a presente Reclamação, para o fim de cassar a Decisão proferida pela Autoridade reclamada, impondo-lhe o cumprimento de imediato da Decisão a ser prolatada por Vossas Excelências, fazendo valer o Enunciado da Súmula Vinculante n.º 14 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 20).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. APARELHO CELULAR APREENDIDO AINDA EM EXAME PERICIAL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA (ARTS. 158- A E SEGUINTES DO CPP). INDEFERIMENTO DE ACESSO ANTECIPADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU MEIO DE PRODUÇÃO DE PROVA. EVENTUAL PREJUÍZO A SER APRECIADO PELO JUÍZO PROCESSANTE DA AÇÃO PENAL. NÃO ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO QUE SE REPUTA VIOLADO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO (doc. 11, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    Vistos. 



    Fls. 377/380: Trata-se de pedido formulado pela defesa de Roberta Janayna Rost Silva requerendo autorização para extração de cópia digital integral dos arquivos, mensagens, documentos e conversas armazenados no aparelho de telefonia móvel apreendido nos presentes autos, alegando a necessidade de acesso aos dados a fim de cumprir determinação judicial proferida na ação penal que tramita perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP. 



    Instada a se manifestar sobre o pleito, a autoridade policial informou que os dois celulares apreendidos permanecem em posse do Instituto de Criminalística, sendo o laudo de extração de número 71.579/2025, com status de “em elaboração”, tendo sido inclusive solicitada urgência ao perito responsável (fl. 397).



    Diante dos esclarecimentos apresentados pelo distrito policial, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, ao argumento de que a extração de dados de dispositivos submetidos a exame pericial comprometeria a integridade da prova digital e poderia violar a cadeia de custódia, em afronta aos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. 



    DECIDO. 



    O pedido formulado pela defesa não pode prosperar. Com efeito, na esteira da manifestação Ministerial, o acolhimento do pleito para liberação de acesso aos aparelhos telefônicos ainda sob custódia do instituto de criminalística neste momento poderia acarretar danos à colheita da prova, bem como violação à cadeia de custódia.



    Neste cenário, deve-se aguardar a elaboração do laudo pericial correspondente para que, a partir de então, se possa analisar a possibilidade de franquear acesso à defesa aos aparelhos apreendidos. 



    No ponto, destaque-se que a autoridade policial já solicitou ao perito responsável urgência na extração dos dados quanto aos referidos aparelhos, conforme verte da informação de fl. 397. 



    Por fim, destaque-se que o indeferimento do pedido não viola o disposto na súmula vinculante nº 14 do STF, dado que seu enunciado é claro ao assegurar o direito da defesa ao acesso aos elementos já documentados no procedimento investigatório, não havendo previsão, contudo, de acesso a dados ainda em fase de análise ou que não tenham sido oficialmente incorporados aos autos. 



    Assim, com base em tais elementos, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa. 



    No mais, aguarde-se o término das diligências (doc. 6, pp. 1-2).



     Como se vê, o juízo reclamado indeferiu o pedido de extração de cópia digital integral dos arquivos, mensagens, documentos e conversas armazenados no aparelho de telefonia móvel apreendido por entender que a liberação de acesso aos aparelhos telefônicos ainda sob custódia do instituto de criminalística poderia acarretar danos à colheita da prova, bem como violação à cadeia de custódia.



    Acrescentou que se deve aguardar a elaboração do laudo pericial correspondente para que, a partir de então, se possa analisar a possibilidade de franquear o acesso da defesa aos aparelhos apreendidos. 



    Destacou, ademais, que a autoridade policial já solicitou ao perito responsável urgência na extração dos dados dos aparelhos telefônicos. 



    Nesse contexto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    De acordo com esse entendimento, menciono:



    Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 



    3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015 — grifei).



    Destaco, ainda, a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:



    [...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].



    Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).



    Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    [...]



    4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 



    (b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 



    (c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 



    (d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).



    Verifico, assim, que a reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento, destaco:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator